Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706341-77.2020.8.07.0018 RECORRENTE: FRANCISCA NUNES PEREIRA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, GABRIEL EDUARDO NUNES PEREIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRETENSÃO DE REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA ENTRE OS RÉUS DEDUZIDA PELA PARTE AUTORA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO QUANTO AO PARTICULAR. MÉRITO. DIREITO À SAÚDE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. INTERNAÇÃO COMPULSORIA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO. DATA DO DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO. CABIMENTO. 1. Às partes litigantes não é permitido postular direito alheio em nome próprio, nos termos do artigo 18 do Código de Processo Civil. 1.1. A parte autora carece de interesse recursal quanto ao pedido de redistribuição dos ônus da sucumbência entre os réus, uma vez que tal pretensão somente poderia ser deduzida pela parte que supostamente fora onerada em demasia. 2. De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 3. Nos termos do artigo 6o da Lei no 10.216/200, a internação compulsória de pessoas portadoras de transtornos mentais consubstancia-se em tratamento que é passível de ser implementado apenas mediante ordem judicial. 3.1. No caso concreto, somente após o deferimento da tutela de urgência o Distrito Federal estivera obrigado a promover a internação compulsória do paciente, de forma que não há como ser reconhecida a sua responsabilidade em relação ao período pretérito. 4. Mostra-se justificável a majoração dos honorários de sucumbência, arbitrados mediante apreciação equitativa, quando o valor fixado não se mostrar adequado para remunerar o trabalho realizado pelo advogado da parte vencedora e não refletir o zelo profissional e a complexidade da demanda. 5. Recurso de Apelação interposto pela autora parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. Remessa Necessária e Apelação Cível interpostas pelo réu conhecidas e parcialmente providas. Honorários recursais majorados. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 23-A, § 3°, incisos I e II, § 5o, incisos I a IV, e § 6°, da Lei 11.343/2006, 89, inciso X, da LC 80/94, e 397, parágrafo único, do Código Civil, sustentando que não se trata de internação compulsória, mas involuntária. Assevera que ocorreu mora administrativa, de modo que o Distrito Federal deve ser condenado a arcar com as despesas da internação de GABRIEL EDUARDO NUNES PEREIRA, do dia 1o/9/2020 (data do requerimento administrativo) a 24/12/2020 (data da alta hospitalar). Afirma, subsidiariamente, que 14/10/2020 deve ser a data de início a ser considerada, conforme determinado na sentença. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a gratuidade de justiça concedida. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece transitar quanto à apontada negativa de vigência aos artigos 23-A, § 3°, incisos I e II, § 5o, incisos I a IV, e § 6°, da Lei 11.343/2006, 89, inciso X, da LC 80/94, e 397, parágrafo único, do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso sub examine, atendidos os requisitos legais, verificou-se a necessidade da internação compulsória pleiteada na inicial, conforme comprovado nos relatórios médicos juntados (ID’s 29873752 e 29873754), os quais atestaram que o réu GABRIEL EDUARDO NUNES PEREIRA se encontrava em situação de vulnerabilidade social, apresentando risco a si próprio e a seus familiares. Ademais, há notícia de que outros meios extra-hospitalares não surtiram o efeito necessário e que a família não reunia condições de arcar com os custos do tratamento. Registre-se, ainda, que o pedido de internação se encontra amparado em relatório subscrito por médico da rede pública de saúde do Distrito Federal. Assim, torna-se patente o dever do Estado em prestar os serviços de saúde destinados ao tratamento prescrito ao réu GABRIEL EDUARDO NUNES PEREIRA. Depreende-se dos autos que, durante uma situação de surto, a família se viu obrigada a internar emergencialmente o réu GABRIEL EDUARDO NUNES PEREIRA em uma clínica particular especializada. Todavia, para que o Estado seja responsabilizado pelos custos da internação compulsória, os requisitos previstos nos artigos 6o e 8o da Lei 10.216/2001 devem ser observados. A internação compulsória depende de decisão judicial para que seja implementada, de modo que não poderia o DISTRITO FEDERAL ter atendido ao requerimento encaminhado pela Defensoria Pública à Diretoria de Saúde Mental da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, a despeito dos distúrbios psiquiátricos apresentados pelo réu GABRIEL EDUARDO NUNES PEREIRA. No caso concreto, verifica-se que o preenchimento dos requisitos para comprovação da necessidade de internação compulsória, e consequente transferência do paciente para atendimento junto à rede pública de saúde mental, somente ficara configurado a partir da prolação da decisão que deferiu a tutela de urgência, em 16/11/2020 (ID. 29873919). Portanto, a Administração Pública somente pode ser responsabilizada pelo tratamento prescrito ao réu GABRIEL EDUARDO NUNES PEREIRA a partir do deferimento da tutela de urgência nestes autos. Por conseguinte, deve ser acolhida parcialmente a pretensão recursal deduzida pelo DISTRITO FEDERAL, para o fim de limitar a sua responsabilidade em relação à internação compulsória do réu GABRIEL EDUARDO NUNES PEREIRA ao período compreendido entre 16/11/2020 e a data da alta médica, ocorrida em 24/12/2020” (ID. 31102760). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016